Tribunal: TJSP
Processo: 0011397-93.2024.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Alex Zilenovski
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2024-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2024.0000865614
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0011397-93.2024.8.26.0041, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
MIKAELA MIRIAM LANDA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PROVIMENTO ao recurso para deferir o livramento condicional à reeducanda
MIKAELA MIRIAM LANDA, devendo o MM. Juízo das Execuções especificar
suas condições. Comunique-se. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento
teve a participação dos Desembargadores ALEX
ZILENOVSKI (Presidente), ROBERTO SOLIMENE E LUIZ FERNANDO
VAGGIONE.
São Paulo, 14 de setembro de 2024.
ALEX ZILENOVSKI
Relator(a)
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0011397-93.2024.8.26.0041 -Voto no 34816
2
VOTO No 34816 RELATOR - 2a Câmara
AGRAVO DE EXECUÇÃO No 0011397-93.2024.8.26.0041
COMARCA: SÃO PAULO
JUÍZO DE ORIGEM: DEECRIM UR1
AGRAVANTE: MIKAELA MIRIAM LANDA
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO EM EXECUÇÃO
PROVIMENTO -
EXECUÇÃO PENAL - Reeducando que preenche
os requisitos legais para usufruir do livramento
condicional almejado.
Vistos.
MIKAELA MIRIAM LANDA, inconformada com a r. decisão (fls.
03/04) proferida pelo MM. Juízo do DEECRIM UR1 da Comarca de São Paulo,
que indeferiu seu pedido de livramento condicional, agrava, sustentando que
preenche os requisitos legais para a obtenção da benesse pleiteada.
Regularmente processado o recurso, mantida a r. decisão
agravada (fls. 21), por seu improvimento, foi o parecer ministerial (fls. 31/35).
É o relatório.
Trata-se de sentenciada condenada às penas de 07 anos, 01 mês e
21 dias pela prática de majorado. O cumprimento da pena teve início em 13 de
maio de 2020 e possui término previsto para o dia 07 de julho de 2027.
Do que consta nos autos, verifica-se que a agravante cumpriu o
requisito
objetivo
para o livramento condicional e apresenta bom
comportamento carcerário, atestado pelo Diretor do estabelecimento prisional
(fls. 08).
Durante o processamento do presente feito, a agravante alcançou
o requisito objetivo, cumprido em 06 de julho de 2024, além de ter sido
progredida ao regime intermediário, passando a cumprir suas obrigações, o que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0011397-93.2024.8.26.0041 -Voto no 34816
3
demonstra ter absorvido a terapêutica penal (conforme decisão do Superior
Tribunal de Justiça, quando do julgamento do HC no 866758-SP).
Ainda, em análise aos autos de origem, observou-se que a
agravante foi submetida a exame criminológico, o parecer foi favorável à
benesse, eis que a reeducando “apresentou uma personalidade sem desvios, ou
transtornos significativos / e sem dificuldade no relacionamento e de contato com
a realidade externa. Não apresentou traços de impulsividade e agressividade,
demonstrando uma estrutura emocional adequada. Sinaliza a presença seu senso
de responsabilidade, mostrando-se predisposta a uma inserção social” (fls. 539
dos autos originários). Seu exame criminológico traz, portanto, elementos
positivos e, inclusive, reiterado pelo atestado de bom comportamento
carcerário, concluindo-se, desta forma, pelo deferimento do livramento
condicional.
Outrossim, cabe destacar que a gravidade abstrata do delito
cometido pela agravante não pode representar óbice ao livramento condicional.
Isso porque, se a ré foi condenada por crime grave e já recebeu reprimenda a ele
correspondente, não pode, em sede de execução, ser novamente punida, sob
pena de verdadeiro bis in idem.
Ainda que assim não o fosse, tem-se que a gravidade dos delitos
não é requisito legal para a concessão do benefício pleiteado.
Impossível, portanto, sob pena de ofensa ao princípio da
legalidade, interpretação que pretenda distorcer ou estender, em prejuízo do
reeducando, os requisitos estipulados no artigo 83 do Código Penal para fins de
concessão do benefício almejado.
Para mais, o tempo, inexoravelmente, incumbir-se-á de revelar a
verdadeira intenção da reeducanda, seus anseios, possibilidade e vontade
efetiva e determinada de não tornar a delinquir.
Desse modo, à falta de demonstração concreta em contrário,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0011397-93.2024.8.26.0041 -Voto no 34816
4
entende-se que a agravante reúne condições para o deferimento da benesse,
não bastando, para o seu indeferimento, o fato de a sentenciada ter sido
beneficiada, em data recente, com o regime semiaberto, eis que a expiação de
pena em regime intermediário sequer constitui requisito para a concessão do
livramento condicional. Nesse sentido:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
LIVRAMENTO CONDICIONAL. INDEFERIMENTO. JUSTIFICAÇÃO
UNICAMENTE NA IMPOSSIBILIDADE DE PROGRESSÃO PER
SALTUM. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM
CONCEDIDA DE OFÍCIO.
1. Preambularmente, registro que, das decisões proferidas em sede
de execução criminal cabe agravo em execução penal.
2. No caso, a defesa impetrou habeas corpus, que foi indeferido pelo
Tribunal a quo, sob alegação de inadequação da via eleita.
3. Assim, seria inviável a análise meritória do tema, sob pena de
supressão de instância. Todavia, em homenagem ao princípio da
ampla defesa, passa-se ao exame da insurgência, para verificar a
existência de eventual constrangimento ilegal passível de ser
sanado pela concessão da ordem, de ofício.
4. Na espécie, foi indeferido o benefício do livramento condicional
pelo Juízo das Execuções Criminais, tão somente em virtude da
necessidade de observar-se o comportamento do sentenciado
durante o cumprimento da pena em regime semiaberto antes de lhe
propiciar a liberdade condicional.
3. Sobre a matéria, a jurisprudência deste Tribunal consolidou
entendimento no sentido de que não há obrigatoriedade de o
apenado passar por regime intermediário para que obtenha o
benefício do livramento condicional, ante a inexistência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0011397-93.2024.8.26.0041 -Voto no 34816
5
previsão no art. 83 do Código Penal.
4. Recurso em habeas corpus não provido. Contudo, ordem
concedida de ofício para determinar que, afastada a exigência
do cumprimento da pena em regime semiaberto, o Juízo das
Execuções Criminais reaprecie o pedido de livramento
condicional do apenado, à luz dos requisitos legais e do
comportamento carcerário.
(RHC 116.324/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA,
QUINTA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 18/09/2019. Grifos
da reprodução.)
E, ainda:
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
HABEAS
CORPUS
CONCEDIDO
LIMINARMENTE. CABIMENTO DO WRIT NAS SITUAÇÕES DE
MANIFESTA ILEGALIDADE. FALTA DE MANIFESTAÇÃO DA CORTE
A QUO E DO PARQUET. POSSIBILIDADE. PREJUÍZO NÃO
DEMONSTRADO. EXECUÇÃO PENAL. INDEFERIDO O LIVRAMENTO
CONDICIONAL EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE VIVENCIAR O
REGIME
INTERMEDIÁRIO.
FUNDAMENTO
INIDÔNEO.
PRECEDENTES.
1. Embora não se admita, via de regra, a utilização do writ como
substitutivo de recurso próprio, diante da verificação de evidente
ilegalidade, faz-se possível a atuação desta Corte Superior para
fazer sanar o constrangimento ilegal.
2. É imprescindível conferir maior celeridade ao habeas corpus a
fim de se garantir a real efetividade da decisão judicial, sem a
necessidade de se prolongar o flagrante constrangimento ilegal,
sobretudo quando ele é perceptível já no primeiro olhar e afeta
direta e imediatamente a liberdade de ir e vir do paciente. Não é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0011397-93.2024.8.26.0041 -Voto no 34816
6
perceptível, no caso, qual prejuízo teria o interesse público pela
falta de manifestação do Tribunal a quo e do Parquet.
3. É pacífico no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de
que não há obrigatoriedade de que o apenado vivencie o
regime semiaberto para obter o benefício do livramento
condicional, em razão da falta de previsão legal.
4. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC 498.805/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR,
SEXTA TURMA, julgado em 11/04/2019, DJe 29/04/2019. Grifos da
reprodução.)
A concessão da benesse, portanto, encontra-se em consonância
com o princípio ressocializador da pena, que denota ser salutar sua gradual
reintegração ao convívio social.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso para deferir o
livramento condicional à reeducanda MIKAELA MIRIAM LANDA, devendo o MM.
Juízo das Execuções especificar suas condições. Comunique-se.
ALEX ZILENOVSKI Relator